Tribunal: TJDFT
Processo: 0729013-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CGG Trading S/A. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Mauro Eiiti Murofuse –, indeferira a pretensão de designação de novo leilão que deduzira, determinando o levantamento da penhora do imóvel individualizado como “Volta Grande. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o no 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim/MT”, de titularidade do agravado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, restando infrutíferos os dois leilões anteriormente realizados para alienação do imóvel, inexiste elemento indicativo de que a realização de uma nova hasta pública ensejaria resultado diverso. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação de prosseguimento regular do executivo, autorizando-se a adjudicação parcial do imóvel, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, confirmando-se a medida antecipatória. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença com pedido de arresto que deflagrara em face do agravado, objetivando o recebimento do valor histórico de R$1.746.843,27 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), proveniente de sentença arbitral proferida em 19/12/2014. Pontuara que, devidamente citado, o agravado mantivera-se inerte, deixando de defender-se por meio de embargos do devedor, tampouco realizara o pagamento da dívida. Afirmara que, em pesquisas extrajudiciais, lograra localizar diversos bens em nome do agravado, sendo deferida a penhora de determinados bens imóveis, dentre eles a propriedade descrita como “Volta Grande. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT”. Esclarecera que, observadas as formalidades legais, o bem descrito fora levado a leilão, tendo sido designadas hastas públicas para os dias 04/06/2024 e 07/06/2024, e, entretanto, o resultado do praceamento resultara negativo. Pontuara que, sob essa realidade, requestara fosse realizado novo leilão judicial, ao que sobreviera a decisão agravada que, em suma, indeferira o pleito e, além disso, determinara o levantamento da penhora. Suscitara nulidade procedimental, decorrente de violação ao contraditório, ao argumento de que a decisão arrostada fora proferida sem que oportunizada às partes prévia manifestação, determinando o levantamento da penhora sobre o imóvel sem a anuência da parte credora, configurando decisão surpresa, expressamente vedada pelos artigos 9o e 10o, do Código de Processo Civil. Sustentara que aludido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a quaisquer das partes com base em critérios por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial mediante intimação prévia para manifestação, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do magistrado. Afirmara que, na espécie, o levantamento da penhora que recaía sobre o bem imóvel jamais fora cogitado, tampouco requerido por quaisquer das partes, ensejando que, além de tratar-se de matéria não cognoscível de ofício, não poderia a questão ser apreciada e decidida sem a prévia oportunidade do contraditório. Aduzira que, ainda sob essa perspectiva, o provimento objurgado configurara julgamento extra petita, porquanto o levantamento da penhora não teria sido objeto de requerimento de qualquer das partes, implicando inobservância ao princípio da congruência e violação ao preceituado no artigo 492 do estatuto processual. Acrescera que a decisão agravada limitara-se a justificar o indeferimento de designação de novo leilão com lastro em critérios subjetivos, não havendo como se afirmar que uma nova hasta pública restaria negativa apenas com lastro no resultado inexitoso do primeiro leilão realizado, abstendo-se o magistrado de origem de apontar o dispositivo legal hábil a embasar essa conclusão. Pontificara que o auto negativo de leilão não autorizaria, sob qualquer hipótese, o levantamento da penhora que incidia sobre o imóvel, notadamente porque não houvera liberação pelo credor. Afirmara que a inexistência de licitantes interessados na aquisição do bem leiloado não traduz justificativa plausível para o levantamento da constrição. Aludindo ao teor dos artigos 895 e 797 do estatuto processual, consignara que a execução deve conferir ao credor um resultado útil, cuja realização justificaria, no caso, a manutenção da penhora, inclusive porque a menor onerosidade não poderia ser invocada para frustrar a satisfação do crédito ou ainda para escudar a eventual pretensão do devedor, ora agravado, de esquivar-se de suas obrigações. Pontuara que, de mais a mais, inexistiria proibição legal para que se realizasse uma terceira praça ou leilão, a requerimento da parte exequente, se não surgir licitante na segunda e o credor não requerer a adjudicação. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. Aferido que, após a interposição do recurso, sobreviera aos autos do executivo a prolação de provimento que revogara a decisão arrostada, ensejando o cancelamento do termo de levantamento de penhora expedido, fora determinada a intimação do agravante para manifestar-se acerca do havido e da subsistência de interesse no exame do recurso[1]. Atendendo ao chamamento, o agravante manifestara interesse no prosseguimento do recurso, postulando o prosseguimento do executivo e a manutenção da penhora independentemente dos pedidos deduzidos ulteriormente e pertinentes à adjudicação do bem[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CGG Trading S/A. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Mauro Eiiti Murofuse –, indeferira a pretensão de designação de novo leilão que deduzira, determinando o levantamento da penhora do imóvel individualizado como “Volta Grande. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o no 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim/MT”, de titularidade do agravado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, restando infrutíferos os dois leilões anteriormente realizados para alienação do imóvel, inexiste elemento indicativo de que a realização de uma nova hasta pública ensejaria resultado diverso. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação de prosseguimento regular do executivo, autorizando-se a adjudicação parcial do imóvel, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, confirmando-se a medida antecipatória. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito, a despeito do pedido de reforma deduzido, à legitimidade da decisão que, defronte a frustração das hastas realizadas, levantara a penhora incidente sobre o imóvel nomeado. Sob essa realidade processual, fica patente que o objeto deste agravo exaurira-se, ao invés do defendido pela agravante, pois o decisório arrostado fora reconsiderado. As medidas ulteriores, notadamente a adjudicação do imóvel penhorado, não estão compreendidos no objeto deste recurso. De molde a deixar evidente essa assertiva, veja-se o conteúdo do provimento arrostado[3]: ”(...) Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CGG TRADING S.A. em desfavor de MAURO EIITI MUROFUSE. As duas tentativas de alienação em leilão eletrônico do imóvel descrito por Volta Grande. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT, restaram infrutíferas, conforme Auto Negativo de Id. n. 198950064 e 199459354. Intimado, o Exequente requer seja designado novo leilão do imóvel matriculado sob o n° 690 perante o 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT. É o relatório. Decido. Este Juízo realizou duas tentativas de alienação do imóvel descrito por Volta Grande. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT, por meio de leilão eletrônico. Os dois leilões transcorreram de forma regular e observaram todas as previsões legais, mas resultaram infrutíferos. Não há nenhum elemento que indique que novos leilões para tentativa de alienação do bem terão resultado diferente daqueles que já foram realizados. Nesse contexto, indefiro o pedido do Exequente para que seja realizado novo leilão. Por outro lado, considerando que não houve êxito na tentativa de liquidação do imóvel matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT para satisfação do débito perseguido nos autos, se impõe o levantamento da penhora outrora determinada por este Juízo sobre o referido bem. Com efeito, a constrição de bens do Executado tem a finalidade de satisfazer a dívida objeto da demanda e, no insucesso da alienação, não há motivo para manutenção da constrição. Diante do exposto, determino o LEVANTAMENTO DA PENHORA do imóvel descrito por Volta Grande. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT. Expeça-se Termo de Levantamento da Penhora, que deverá ser impresso e levado a registro pela parte interessada. Após, aguarde-se a resposta do BANCO SANTANDER ao Ofício desse Juízo. Ficam as partes intimadas. (...)” Defronte essa resolução, a agravante, ao aviar este agravo, a par de suscitar defesas processuais, formulara o seguinte pedido reformatório[4]: “(...) (a) A concessão da tutela antecipada recursal (efeito suspensivo-ativo) para que seja determinado desde logo: (i) a suspensão do levantamento/liberação da penhora que recai sobre o imóvel matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT, até o julgamento final do recurso; e (ii) o prosseguimento regular dos autos de origem com a adjudicação parcial do bem, conforme pedido que será formulado perante o D. Juízo de Direito de primeira instância. (b) Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, acolhendo-se as preliminares suscitadas, anulando-se a r. decisão agravada. Acaso rejeitadas as preliminares e, adentrando ao mérito, deve o presente recurso ser provido para determinar a manutenção da penhora que recai sobre o imóvel matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT. (...)” Ou seja, visara a agravante, em suma, a preservação da penhora, até porque não houvera formulação nem decisão sobre eventual pedido de adjudicação, conforme reconhecera, pretensão que somente fora deduzida perante o Juízo de origem posteriormente à prolação da decisão ora agravada, quando postulara fosse “deferida a adjudicação de parte ideal do bem imóvel penhorado”[5]. Defronte essa postulação, houvera, conforme assinalado, a prolação do provimento que revogara o decisum ora objurgado, que determinara o cancelamento do termo de levantamento de penhora e consignara a viabilidade de adjudicação do imóvel, desde que em sua integralidade[6]. O objeto do agravo, portanto, exaurira-se, implicando o desaparecimento do interesse de agir da agravante em razão da reconsideração da decisão antecedente e preservação da penhora anteriormente desconstituída. Outrossim, defronte a modulação objetiva conferida pela agravante ao recurso sob exame em compasso com o até então decidido originalmente, o pleito de prosseguimento do executivo, autorizando-se a adjudicação parcial do imóvel, não ressoa passível de conhecimento. Consoante frisado, no momento da interposição do vertente agravo ainda não havia sido empreendida resolução acerca da questão, não sobejando possível, neste momento, o exame da arguição neste ambiente recursal. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão acerca da pretensão de adjudicação parcial do imóvel, porquanto não submetida a exame, este agravo, quanto ao ponto, carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, caracterizando a postulação, em verdade, inovação recursal. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Sob esses parâmetros, consoante emerge incontrastável, a análise das alegações formuladas pela agravante almejando a adjudicação parcial do imóvel não fora realizada pela decisão arrostada, não sobejando possível o exame dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Frise-se novamente, a decisão agravada havia simplesmente disposto sobre a desconstituição da penhora, o que fora reconsiderado. Somente na sequência, com a reconsideração havida, houvera deliberação sobre a adjudicação que a agravante tenta inserir no objeto deste recurso. Fica patente, assim, que este agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, pois a matéria cognoscível restara resolvida em compasso com o demandado, em sede de reconsideração. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante não fora examinada pela decisão agravada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Apreendido o fato de que o provimento agravado não dispusera sobre a pretensão de adjudicação parcial do imóvel individualizado, o agravo que aviara a agravante, portanto, quanto ao ponto, carece de objeto. Desse modo, não sobeja possível resolver aludida pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, quanto ao tópico, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Relembre-se que, no tocante ao pleito reformatório que ressoaria passível de conhecimento – manutenção da penhora incidente sobre o imóvel –, defronte a realidade descortinada, fora integralmente atendido pela decisão supervenientemente prolatada no executivo, pois preservada a penhora do imóvel. Diante do havido, sobeja inexorável que o presente agravo de instrumento, quanto à questão passível de conhecimento, restara prejudicado, pois tinha como objeto a manutenção da penhora incidente sobre o imóvel, o que, consoante pontuado, fora determinado pela decisão subsequentemente prolatada no executivo subjacente, posteriormente ao manejo do agravo, ensejando, com isso, a perda superveniente do interesse recursal diante do desaparecimento do objeto do recurso. Afere-se, portanto, a perda superveniente do interesse recursal da agravante diante do fato de que a pretensão reformatória que formulara restara prejudicada. Essa situação processual deriva do fato de que a determinação de manutenção da penhora que recaíra sobre o imóvel nomeado exarada pelo juiz nos autos do cumprimento de sentença subjacente, repercute, como é cediço, neste recurso, pois o seu objeto passível de conhecimento era justamente a manutenção da constrição, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, restando determinada a manutenção da penhora incidente sobre o bem, a questão aqui devolvida a reexame restara irreversivelmente superada e prejudicada. O mais, se o caso, deverá ser objeto de novo recurso defronte a resolução subsequentemente havia nos autos originários. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 62076131. [2] - ID Num. 62359425. [3] - ID Num. 202369107 (fls. 1.973/1.974), Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001. [4] - ID Num. 61538486, pp. 12/13 (fls. 13/14). [5] - ID Num. 204084717, p. 02 (fl. 1.979), Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001. [6] - ID Num. 204624784 (fls. 1.984/1.985), Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001.